Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738583-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE FARIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JORGE FARIA em face da sentença (ID 36521435 e ID 36521441), da 8a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (indenização por danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP), movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Devido à sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa – suspensa a cobrança ante a gratuidade de justiça concedida. Em suas razões (ID 36521445), insurge-se o demandante contra a sentença que – segundo alega – extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC (indeferimento da inicial). Arrazoa sobre os pressupostos gerais para o indeferimento da inicial, bem como sobre o princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito, pontuando ter instruído a causa com todos os documentos indispensáveis à solução da controvérsia, nos termos dos artigos 319 a 321 do CPC. Defende, assim, a regularidade do processo e a cassação da sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a citação do réu e posterior instrução. Noutro vértice, pontua que a sentença deve ser anulada também em função do previsto no art. 93, IX, da Constituição e no art 489, §1o, IV do CPC, porquanto fundamentada na impossibilidade da cumulação entre os pedidos. Aduz que o magistrado a quo, ao proceder de tal maneira, teria se recusado a instruir a lide e negado a prestação jurisdicional. Com tais argumentos, requer: a) O recebimento do presente recurso em seu duplo efeito e a citação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões. b) Que seja exercido o direito de retratação, diante da possibilidade de prosseguimento do feito, haja vista constar elementos suficientes para a adequada quantificação do prejuízo patrimonial, bem como em razão dos precedentes trazidos. c) Alternativamente, seja anulada a sentença, por impossibilitar o acesso à justiça e à prestação da tutela jurisdicional, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em apreciar provas e instruir o feito. d) Seja conhecido o recurso e concedido total provimento, desconstituindo a sentença, para que o juiz a quo determine o prosseguimento da ação e a devida instrução processual. Complementarmente, almeja a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente em primeira instância. Contrarrazões (ID 36521448). É o resumo do necessário. Decido. Consoante relatado, trata-se de ação de conhecimento mediante a qual a parte autora/apelante pretende a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos decorrentes de alegada má gestão dos recursos financeiros relativos ao PASEP. Requereu, assim, a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 14.193,90; e de danos morais no importe de R$5.000,00. Após citação, contestação, réplica e especificação de provas, os autos foram conclusos para sentença. Por ocasião desta, o Juízo a quo rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor; reputou presentes as condições da ação, afastou as preliminares de ilegitimidade, inépcia da inicial e incompetência da Justiça Comum, bem como rejeitou a prejudicial de prescrição. Avançando no mérito, delineou os pontos controvertidos da demanda e decidiu a lide nos seguintes termos: (...) DO MÉRITO Quanto ao mérito propriamente dito, os pontos controversos da demanda são a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP, e a legalidade ou ilegalidade dos descontos efetivados na conta no decorrer dos anos. Já tive o entendimento de que o Banco do Brasil era responsável pela má gestão de recursos e portanto, deveria pagar a diferença encontrada pelos autores destas ações. No entanto, atualmente fui convencido do contrário. A Lei n. 9.715/1998 disciplinou que a administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita Federal, visto que o Banco do Brasil atua como mero gestor, ou seja, responsável apenas pelo repasse às contas individualizadas de cada servidor. Os extratos da conta foram anexados ao processo e extrai-se que os saldos sofriam correção anualmente, nos termos da lei de regência. Por outro lado, foram efetivados débitos para regular realização de créditos em favor do demandante, seja pela efetivação de crédito em folha de pagamento ou por meio de levantamento diretamente na instituição financeira pelo autor. Isto porque, consoante registros lançados, denota-se que constam no extrato as rubricas pertinentes ao pagamento de rendimentos, que tanto ocorrem mediante inserção na folha de pagamento da parte autora como por recebimento na conta bancária ou no caixa da instituição financeira É evidente que, em relação a tais lançamentos, caso quisesse o autor provar a ilegalidade dos lançamentos, teria o ônus de provar, mas também se evidenciaria a prescrição, eis que ocorreram há vários anos. Se não bastasse isso, não há nenhum indício de que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, inclusive porque esses lançamentos ocorreram nas contas vinculadas a milhares de outras pessoas, sem que haja qualquer notícia acerca da malversação de tais valores. Frise-se que, em relação a esses saques, não poderia a parte autora discutir aqueles que ocorreram há mais de 10 anos (artigo 205, do Código Civil), pois evidencia-se a prescrição. Se não bastasse isso, não há nenhum indício de que houve subtração ou desvio dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, inclusive porque esses lançamentos ocorreram nas contas vinculadas a milhares de outras pessoas, sem que haja qualquer notícia acerca da malversação de tais valores. Gize-se que já foram distribuídos no DF milhares de processos semelhantes ao que está em exame, onde não há nenhuma prova indiciária, até o momento, acerca de desvios ilegais, apenas meras alegações dos autores, e na maioria deles seria fácil comprovar, em relação aos lançamentos ‘pgto rendimento fopag”, que não teria ocorrido o lançamento na folha de pagamento dos interessados, mediante a simples juntada desses documentos nos meses respectivos dos descontos, o que deveria ser feito na própria inicial. Porém, os autores assim não agem. Em suma, não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP do demandante, que assim olvida que alegar e não provar equivale a nada alegar. Por tal razão, não acolho a pretensão respectiva. Passo ao exame da questão envolvendo a atualização dos valores constantes da conta PASEP. Nesse descortino, conforme fixado pelas partes, com a Constituição Federal de 1988, as contribuições do PASEP deixaram de ser distribuídas aos participantes, restando apenas a atualização do saldo. Nesse diapasão, foram fixadas regras específicas para a atualização das contas do saldo do PASEP, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto n. 4.751/2003. O art. 4o do referido Decreto estabelece que, ao final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes são acrescidas de atualização monetária, juros e resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas. De se observar que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Há que se ressaltar que, apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancáriade efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa, o que, no caso em comento, é o réu. É certo que os juros aplicáveis são na ordem de 3% anualmente, e, no que toca à correção monetária, conforme exposto acima, a definição é realizada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, ou seja, não são da alçada do Banco do Brasil, que é mero gestor. Pois, bem, a Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça, ao examinar diversos processos, chegou às seguintes conclusões nos processos 0731894-17.2019.8.07.0001, 0726893-51.2019.8.07.0001, 0730364- 75.2019.8.07.0001 e 0727039-92.2019.8.07.0001: “3. O objetivo do presente trabalho é atualizar o valor existente na conta de PASEP, com os índices fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, e ao final comparar com o valor levantado pelo autor. 4. Ou seja, o objetivo dos autos é comum ao objetivo dos autos 0726893-51.2019.8.07.0001, 0730364- 75.2019.8.07.0001 e 0727039-92.2019.8.07.0001, cujos trabalhos foram realizados por esta Contadoria. 5. Quanto ao objeto, averiguamos para todos os processos ser o mesmo: a evolução do saldo contábil da conta do PASEP entre o ano de 1988 e a data do levantamento do saldo total da conta. 6. Após longo e vasto estudo técnico realizado nos autos indicados, obtivemos uma conclusão comum quanto à matéria em todos os estudos realizados. 7. Concluímos, tecnicamente, que o valor dos saldos das contas de PASEP de cada um dos autores nos processos analisados, nas datas dos levantamentos, pagos pelo banco, continham as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, fornecida pelo D. Juízo. 8. Nos trabalhos foi possível construir tabela descritiva, onde se correlaciona os códigos dos lançamentos realizados nos extratos, com a nomenclatura dos lançamentos utilizados pelo banco. 9. Tal conclusão foi fruto da comparação dos lançamentos de mesma data e valor entre os extratos de ID's 47004824 e 44247352, dos autos 0726893-51.2019.8.07.0001, com correlação entre nome do lançamento e seu respectivo código. CÓDIGO HISTÓRICO CÓDIGO 1007 Ajuste Cotas-Rend 1007 1009 Cred.Rend-Folha Pgto 1009 1012 Eliminaçao Centavos 1012 1228 Correção monetária - juros 1228 4002 AS Emit-Abono 4002 4016 Plano Real 4016 4502 AS Paga-Abono 4502 4503 AS Paga-Rendimentos 4503 6011 Ccruzeiro Real MP 336 6011 6019 Saque abono 6019 6025 Estorno-Dist.Complem 6025 8006 Valorização de Cotas 8006 8007 Distribuição de Cotas 8007 8026 Recad-Cadast.Indevido 8026 8029 Valorização DL 2284 8029 8031 Valoriz.Compl .Jun/86 8031 8034 Dist.Complementar 8034 TABELA LANÇAMENTOS PASEP* *Obs. Informações extraidas dos autos 0726893-51.2019.8.07.0001. Comparação dos lançamentos de mesma data e valor entre os extratos de ID's 47004824 e 44247352, com correlação entre nome do lançamento e seu respectivo código. 10. Foi possível identificar diversas incongruências nas contas realizadas pelos autores, às quais elencamos a seguir: a. Lançamento em duplicidade dos índices relativos ao exercício de 1987/1988; b. Cálculo apresentado sem expurgar os índices pagos na normalidade, para se buscar uma eventual diferença de aplicação de índices; c. Sobreposição dos valores monetários creditados ao longo do extrato, sob a rubrica 8006 - valorização de cotas, com novamente a aplicação do percentual ano a ano, da mesma natureza; d. Ausência de lançamento de valores a débito, pagos na normalidade ou em conta corrente ou em folha de pagamento; e. Quando lançadas as deduções, no ano de 1992 os valores foram extraídos dos extratos em Cruzeiros Reais (CR$), e lançados como se fossem em Cruzeiros (Cr$), minorando na ordem de mil vezes a dedução realizada. f. Quando inseridos juros de mora, o cálculo foi realizado utilizando o regime de capitalização composta de juros, utilizando o percentual de 1% em todo o período, contados desde agosto/1988 até a data do cálculo, independentemente de alteração legal, onde o número de períodos foi calculado pela divisão do número de dias reais pelo mês comercial, onde se computa pelo menos 5 dias de juros a mais a cada ano; g. Valor inicial do saldo, em agosto/1988, divergente do saldo constante no extrato, sendo maior que o devido; h. Índices utilizados na atualização dos cálculos divergentes dos índices pleiteados, sendo superiores e, portanto, favoráveis ao autor; i. Taxa Selic, quando aplicada, com incidência segundo o regime de capitalização composta de juros, diferentemente do previsto na norma indicada, que é o regime de capitalização simples. IV – CONCLUSÃO 11. Por conter o mesmo objeto e mesmo objetivo dos autos 0726893-51.2019.8.07.0001, 0730364- 75.2019.8.07.0001 e 0727039-92.2019.8.07.0001, concluímos, da mesma forma, que o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, fornecida pelo D. Juízo. 12. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 13. É o parecer.” Nos cálculos juntados pelo autor encontram-se os equívocos, com o uso de juros compostos de forma indevida, assim com a aplicação de índices de correção monetária de modo mais favorável ao autor, sendo que não se observou qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, o Banco do Brasil. Desse modo, salta aos olhos o trabalho tendencioso do escritório de contabilidade contratado pelos advogados da parte autora, a criar na maioria dos processos créditos de centenas de milhares de reais, sem que sejam devidos. Constata-se, portanto, que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, posto que não demonstrou de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. Desse modo, é evidente que é não se mostra plausível o argumento segundo o qual o dinheiro foi entregue pela União ao "Agente Operador para 'fazer o melhor' em prol do Patrimônio do Trabalhador", bem como que se perquire neste processo o direito à "livre aplicação (investimento) dos saldos existentes em 4 de outubro de 1988". O Banco do Brasil é mero gestor das contas, e, nessa condição, não lhe cabe decidir sobre a alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP, de competência unicamente da União. Não há ato ilícito do gestor, nem tinha a conta PASEP a intenção de um investimento ou um regime de capitalização para fins de aposentadoria, tão em voga no momento. Por fim, verificada a regularidade do montante entregue pela instituição financeira ao autor, descabe condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve qualquer ofensa a direito da personalidade do autor. Assim, improcedente o pedido principal, improcede o pedido em cumulação subsidiária sucessiva, pois improcedente o pedido principal, não há qualquer ofensa à personalidade do autor. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC. Registrese que a cobrança dos encargos de sucumbência restará suspensa, em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Publique-se. Intimem-se. Como se verifica do excerto supra, o juiz sentenciante não indeferiu a inicial, sequer deixou de resolver o mérito da lide – na linha do manifestado em apelo – tendo, em verdade, se debruçado sobre os aspectos meritórios de forma a afastar (fundamentadamente) a plausibilidade do direito defendido pelo autor nos autos, o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos. Ao contrário do sustentado em recurso, portanto, houve a entrega de prestação jurisdicional inegavelmente voltada às peculiaridades do caso, não tendo o magistrado de origem se imiscuído do dever de julgar o mérito da demanda. O recorrente, por sua vez, combate fundamentos totalmente alheios aos empregados na sentença (e, inclusive, aos vislumbrados ao longo do feito, conforme se percebe do relatório), hostilizando – ao que tudo indica – decisão judicial diversa daquela prolatada nos autos. Nessa esteira, recorda-se dispor o art. 932, III, do Código de Processo Civil que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Ainda, de acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (art. 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Como demonstrado no caso, as premissas que embasaram a conclusão da sentença não foram refutadas, de modo que, não tendo a apelação apresentado mínimo contraponto à decisão resistida, houve violação ao Princípio da Dialeticidade, não merecendo a insurgência recursal ser apreciada. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: (...) 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1429616, 07300557220208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento ao se constatar que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas do fundamento contido na decisão ora recorrida, atinente à irreversibilidade da medida, de forma que os argumentos consistentes na possibilidade da decretação do divórcio sem prévia partilha de bens, bem como em caráter de evidência, que sequer foi fundamentada na petição inicial ou previamente apreciada pelo Juízo de origem, não se mostram suficientes a cumprir com o ônus da impugnação específica. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 416/421) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.010, III, ambos do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sendo, portanto, inadmissível. PREJUDICADO, assim, o exame das respectivas contrarrazões. Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC – mantida a suspensão da exigibilidade, conforme sentença. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator